Tribunal: TJDFT
Processo: 0735866-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735866-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HENRIQUE SENOO HIRATA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por HENRIQUE SENOO HIRATA, concedeu em parte a tutela de urgência postulada para determinar à entidade demandada a custear e fornecer, no prazo de até 5 dias o imunobiológico DUPILUMABE 300mg, semanalmente, por 3 meses (a necessitar de laudo/relatório complementar após este prazo para demonstrar a necessidade da continuidade e eficácia do medicamento), de acordo com a prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Em suas razões recursais (ID 50644407), a agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a r. decisão agravada viola o disposto na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, eis que o fármaco solicitado pelo autor agravado não é de cobertura obrigatória pois não preenche as indicações descritas em Diretrizes de Utilização (DUT) do termo terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea. Sustentando a presença dos requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada. Preparo regular (ID 50645362). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca o plano de saúde recorrente obstar o provimento jurisdicional de origem que concedeu em parte a tutela de urgência postulada pelo autor agravado para determinar à entidade demandada a custear e fornecer, no prazo de até 5 dias, o imunobiológico DUPILUMABE 300mg, semanalmente, por 3 meses, de acordo com a prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada: “Diante do relatório médico de ID 166361058, este fato novo, em cognição sumária, típica dessa fase processual, demonstra a presença do binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de beneficiário de plano de saúde que se recusou a autorizar tratamento médico necessário para tratamento de doença grave com risco de agravamento, consoante relatório médico acima mencionado, no qual constou que "Diante do exposto, devido a falta de reposta a qualquer terapêutica habitual, torna-se necessário e URGENTE o uso de imunobiológico DUPILUMABE 300mg, semanal, por tempo indeterminado, aprovado pela ANVISA para resolução do quadro exposto". Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências ao paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. A princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao medicamento devidamente aprovado pela ANVISA, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente, diante da incidência de precedentes favoráveis. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Quanto ao recente julgamento do REsp no 1.886.929/SP e REsp no 1.889.704/SP (Tema Repetitivo no 1.090), veja-se que Corte Superior fixou as seguintes teses: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar o material, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do consumidor. Fica a parte autora e seus responsáveis cientes que, em caso de revogação da tutela, terão que custear o tratamento não coberto pelo contrato ou pela falta de previsão legal. Por tais razões, CONCEDO em parte a tutela de urgência postulada para determinar à entidade demandada a custear e fornecer, no prazo de até 5 dias o imunobiológico DUPILUMABE 300mg, semanalmente, por 3 meses (a necessitar de laudo/relatório complementar após este prazo para demonstrar a necessidade da continuidade e eficácia do medicamento), de acordo com a prescrição do médico assistente, para o tratamento da esofagite eosinofílica (EoE) condição inflamatória crônica do esôfago, imunomediada, com quadro de disfagia e impactação alimentar, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da decisão.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da requerida agravante. Dito isso, quanto à probabilidade do direito inversa, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pela médica assistente, sobretudo porque o “Paciente apenas responde a doses elevadas de corticoide oral, porém não tolera nenhum desmame e ainda evolui com efeitos colaterais do mesmo como piora clínica do refluxo. Diante do exposto, devido a falta de reposta a qualquer terapêutica habitual, torna-se necessário e URGENTE o uso de imunobiológico DUPILUMABE 300mg, semanal, por tempo indeterminado, aprovado pela ANVISA para resolução do quadro exposto.” (Relatório médico de ID 166361058 dos autos de origem). Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da medicação prescrita ao paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Cito jurisprudências desta egrégia Sétima Turma Cível para amparar a tese exposta, “verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de origem em favor da parte autora, para que determine à ré/agravada que forneça e custeie os materiais de bomba de infusão de insulina, segundo indicado no Relatório Médico juntado aos autos 3. Acerca do tema, cabe citar o entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo o qual o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 3.1. Não bastasse, foi publicada no dia 22/09/2022 a Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 3.2. A alteração legislativa passou a prever que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol em questão, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. Nesse diapasão, após provocação pela via administrativa, o plano de saúde se limitou a informar não ser possível a validação para o procedimento solicitado, sob o argumento de que tal tratamento não consta no Rol de Procedimentos da ANS, não estando coberto. 4.1. À luz destas informações, tem-se, num juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, que o perigo de dano é manifesto, já que a médica que acompanha o agravante é clara e assertiva ao recomendar o início imediato do tratamento, face ao ineficaz controle metabólico e ao risco de morte, diante da hipoglicemia grave. 4.3. Ademais, vale mencionar que a negativa do plano de saúde, em autorizar o tratamento prescrito na forma integral, não parece ter tido como justificativa preponderante eventual ausência de comprovação da eficácia da metodologia indicada. 4.4. Destarte, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrados os elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder sua vida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1638453, 07265245520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SUMULA 608 DO STJ - CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA - PROCEDIMENTOS CONTIDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) - MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - ACERVO PROBATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sedimentado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2 - Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento cirúrgico necessário. 3 - Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento cirúrgico de redução das mamas, em virtude de estar ocasionando gravidades à saúde da paciente, faceestar acarretando o sobrepeso e desgaste osteoarticular crônico, que ocasiona dor intensa na região dorsal,não pode o plano de saúde se esquivar de autorizar e custear, conforme indicado e prescrito pelo médico. 4 - A operadora do plano de saúde ao negar em promover o tratamento médico, malfere o princípio social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor junto ao plano que aderiu, inclusive para evitar outras intervenções médicas, cujos custos seriam mais excessivos, caso fosse dada uma interpretação mais restritiva à previsão contratual de promover o tratamento da paciente até o restabelecimento de saúde. 5 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1659210, 07012141720228070010, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. CERVICOPLASTIA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. LEI no 14.454/2022. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REPARAÇÃO. CORPO HUMANO. PARTE. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Em sede de cognição superficial, verifica-se, no caso vertente, o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela de urgência deferida na origem, quanto à pretensão vindicada pela agravada. E isso porque, efetivamente, notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, segundo prescrição médica, a agravada necessita das cirurgias reparadoras, por conta da perda de peso advinda da cirurgia bariátrica, havendo considerável prejuízo funcional e psicológico à paciente, diante de flacidez cutânea das mamas (ptose e cervical), e de região cervical, típicos para pacientes pós- bariátricos. 4. Ante a existência de indícios de que a agravada necessita da cirurgia reparadora e de que há prejuízo funcional e psicológico à paciente em caso da não realização do procedimento, presentes os elementos que evidenciam o perigo de dano em favor da recorrida. 5. Outrossim, em princípio, há verossimilhança das alegações da recorrida, consoante os diversos entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, apesar do tema, quanto ao mérito, depender, efetivamente, de decisão do Superior Tribunal de Justiça em demanda repetitiva (tema 1069). 6. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente, em princípio, para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista recente inovação legislativa implementada pela entrada em vigor da Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6.1. possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde, as cirurgias que visam a reparação de parte do corpo humano em decorrência de lesão, enfermidade ou traumatismo. 6.1. O conjunto fático-probatório do presente agravo aponta para a probabilidade do direito, bem como para o perigo de dano, sendo forçosa a manutenção do decisum, sem prejuízo de, com a maior instrução probatória na origem, inclusive após a tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento dos processos afetados ao Tema 1.069, seja apreciada a matéria à luz da orientação jurisprudencial correspondente. 7. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1688162, 07350743920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente sobre o medicamento solicitado pela médica assistente do autor agravado (DUPILUMABE), já decidiu esta Corte de Justiça e o colendo STJ, “verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OFERECIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DUPILUMABE (DUPIXENT). POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. 1. Como é cediço, as contrarrazões não podem ser utilizadas para postular a reforma da sentença. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença suscitado em contrarrazões, pois a via manejada não se mostra apropriada para manifestar irresignação, especialmente em relação à suposta existência de litisconsórcio passivo necessário. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 4. Deu-se provimento ao apelo.”(Acórdão 1726994, 07057167220228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. "DUPILUMABE" 300 MG. NÃO RECOMENDAÇÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 4. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, editado no julgamento do RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". Nesse sentido constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. 5. A análise da questão trazida a debate deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, com fundamento nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar por sua promoção e proteção. 6.1. Com efeito, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seus artigos 6o e 196, o "direito à saúde" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 7. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: a) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, no tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) a incapacidade financeira, indicativa da impossibilidade da parte em arcar com o custo do medicamento indicado; e c) a existência de registro do medicamento na ANVISA. 8. Diante da atual condição de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida. 9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1722946, 07666218320218070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 12/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO §13 DO ARTIGO 10 DA LEI 9.656/1998, COM REDAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI 14.454 DE 21 DE SETEMBRO DE 2022. MEDIDA REVERSÍVEL. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpridos os requisitos definidos nos incisos I e II do §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, com redação incluída pela Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, deve a operadora fornecer ao agravado o "medicamento DUPILUMABE, nos termos do relatório médico anexado (id. 145012964)", conforme definido na decisão agravada 2. A determinação de custeio do medicamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao medicamento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 3. Insubsistente a alegada desproporcionalidade para o cumprimento da decisão judicial em 24 horas sob pena de fixação de multa diária: definida a necessidade do fornecimento do medicamento, o prazo fixado não se mostra desproporcional, pois a demora no cumprimento da decisão judicial pode acarretar danos severos ao agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1701077, 07020127120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023.) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. No caso em exame, o fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS no 465/2021como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.889.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado pela requerida agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator